Tribunal: TJMT
Processo: 1008290-60.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008290-60.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[G. L. DA SILVA SANTANA - CNPJ: 19.519.910/0001-03 (APELANTE), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

G. L. DA SILVA SANTANA

AGRAVADO(S)
:

BANCO DO BRASIL
AS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o Agravante comprovou suficientemente sua hipossuficiência financeira, de forma a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

a
Agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, apresentando documentos como Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e extratos do Simples Nacional.

Contudo, os documentos apresentados foram considerados insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC).

Ausência de elementos que demonstrassem inequivocamente a condição de miserabilidade. A decisão monocrática encontra-se em consonância com a Súmula 481 do STJ, que condiciona a concessão da justiça gratuita à comprovação de incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de justiça gratuita depende da comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, sendo insuficientes os documentos apresentados no caso concreto."

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
G. L. DA SILVA SANTANA
, contra decisão monocrática proferida em ID.
234334154
que
indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de
0
5 (
cinco
) dias, sob pena
de deserção
.

O Agravante afirma que os documentos apresentados são suficientes para comprovar que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio.

Aponta que
é microempresa, inscrita no Simples Nacional, com parcos rendimentos e dívidas em parcelamento para evitar a falência, sendo a concessão do benefício, a única forma de preservar o acesso à justiça
.

Afirma, por fim, que houve a comprovação da
hipossuficiência da pessoa jurídica
no juízo de origem, sendo que o indeferimento por este
relator
se deu de forma desarrazoada.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez que defende não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Contrarrazões em ID.
241745687
, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

G. L. DA SILVA SANTANA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo Interno
, tirado contra decisão
monocrática
proferida
por este relator em
ID.
234334154
,
de acordo com o

posicionamento majoritário deste Tribunal, para indeferir o pedido de justiça gratuita
.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais
.

Com relação a
decisão monocrática, ora agravada,
esta
restou assim fundamentada:

“[...]
Trata-se de recurso de Apelação interposto por
G. L. DA SILVA SANTANA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças-MT, que julgou improcedente a pretensão inicial de produção antecipada de provas.

Compulsando os autos, verifico que apesar de ter sido intimado para comprovar sua hipossuficiência, a parte recorrente se limitou a colacionar requerimento de parcelamento do simples nacional.

Nesse contexto, ante a ausência de comprovação da real condição financeira experimentada pela parte, não é possível aferir se a sua situação é compatível com a condição de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe o indeferimento do benefício.

Ante o exposto,
indefiro o pleito de justiça gratuita
, e nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

[...]”

Pois bem. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Destaca-se que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

É importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará
sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

No caso, observa-se que o Recorrente não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que, de fato, corroborassem com a alegada
condição de miserabilidade, bem como que os que foram apresentados no feito, quais sejam,
Declarações de informações socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) (
IDs
. 237716683 e 237716684)
,
Extrato do Simples Nacional (ID. 237716687), Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (id. 237716686 e 237716689)

não possuem o condão de demonstrar a alegada situação de miserabilidade.

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados não sofreram alteração desde a análise do pedido
anterior
, de modo que a situação constatada não teve modificação.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, sobretudo porque ainda existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.
O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.
(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DAJUSTIÇAGRATUITAMANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral
egratuitaaos
que comprovarem insuficiência de recurso. O benefício
dajustiçagratuitadeve
ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade. O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante. Recurso desprovido. (N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE
POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Assim, verifica-se que o entendimento que
indeferiu a justiça gratuita
está em consonância com o disposto na Sumula 481 do STJ que menciona: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.” (Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)

Veja-se que há possibilidade de deferimento da benesse, contudo, está condicionado à comprovação suficiente de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, o que, no presente caso, não restou demonstrado.

Igualmente, registra-se que os últimos extratos apresentados pela Agravante data de março de 2021 (id.
218482205
), não tendo sido produzida prova nenhuma acerca da miserabilidade alegada.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROEVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que
indeferiu o pedido de justiça gratuita
.

Por fim,
a
agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024